Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725346-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença – processo n. 0705375-12.2023.8.07.0018, em que contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 162253085): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Alega que o juízo a quo não tem prerrogativa legal de deferir o sobrestamento do processo, lastreando-se no Tema 1169, uma vez que a parte recorrente está de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação sem prejuízo processual para as partes. Assevera que, no caso presente, a parte recorrente propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva combinada com cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes. Aduz que já adotou o procedimento de liquidação prévia de sentença, não havendo nada que justifique o sobrestamento do feito. Por fim, descreve que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 48297963). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a liquidação de sentença individual de título executivo genérico com cumprimento de obrigação de dar em que o autor pleiteia o pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Coletiva n.o 32.159/97. Nesta sede, o agravante busca o efeito suspensivo ativo para que seja determinado o regular prosseguimento da presente liquidação de sentença. O magistrado entende, em suma, que o caso estaria afetado ao Tema 1.169 do STJ, no bojo do qual o STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versam acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Ocorre que, consoante julgados recentes deste Tribunal, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o tema afetado no STJ não se aplica. Na verdade, pelo que consta dos autos, não há questionamento do Distrito Federal sobre a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação. Melhor explicando, os presentes autos não tratam da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABLIDADE. FUNDAÇÃO. EXTINÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE. DELIMITAÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. TÍTULO EXECUTIVO. 1. Consoante julgados recentes deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o Tema n. 1.169 do eg. STJ não se aplica. 2. A Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.976/2000, razão pela qual os servidores ativos e inativos da antiga Fundação foram incorporados ao quadro de funcionários públicos do Distrito Federal, isto é, da Administração Direta Distrital. A extinção daquela e de outras fundações públicas foi autorizada por meio da Lei Distrital n. 2.294/1999, que também estipulou a consequente transferência de todos os direitos, deveres e obrigações dos servidores da antiga Fundação para o Distrito Federal. 3. O ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que ora se executa, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, atingindo inevitavelmente os direitos dos servidores das Fundações extintas. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. 5. Legitimidade dos servidores das fundações extintas para apresentarem cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 e responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelo pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal aos servidores das extintas fundações. 6. A condenação lastreada no título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97 se limita à data da supressão do benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (07020603020238070000, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO. DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1.169 possui os seguintes contornos: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 1.1 A Colenda Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 2. A decisão impugnada nos autos não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido, mas, tão somente, sobre o critério de correção monetária a ser utilizado para atualização do débito, daí porque a controvérsia ora posta não será alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Não cabe a suspensão do processo com fulcro nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois, em momento algum destes autos, o Distrito Federal questionou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão lá discutida. 4. Recurso conhecido e provido.(07096419620238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 27/6/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169,uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. (...)” (07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 21/3/2023.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator